Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA/CUSTEIO PARA HOSPITAL PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo em relação ao pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de transferi-lo para leito de UTI de hospital da rede pública de saúde, em decorrência da perda superveniente do objeto da lide; e improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos do seu tratamento médico no nosocômio particular até sua alta hospitalar.

2. Nas razões do recurso, afirma que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada da decisão que deferiu a antecipação da tutela (ID 26828462), em 13/03/2021 às 01:21 horas, conforme a diligência de ID 26828465. Informa que apresentou melhora clínica em 18/03/2021, motivo pelo qual foi retirado da lista de espera da CERIH (ID 26828486). Assim, sustenta que o Distrito Federal deve arcar com custos do nosocômio do dia 13/03/2021 a 18/03/2021.

3. Requer a reforma da sentença para “condenar o Distrito Federal a custear as despesas hospitalares contraídas em nome da recorrente no Hospital das Clínicas, do dia 13/03/2021 às 01:21 horas ao dia 18/03/2021”.

4. O Ministério Público oficia pelo improvimento do recurso (ID 27313614). Sustenta que, diante a repetição de demandas, a despeito de os julgamentos nas Turmas Recursais serem favoráveis ao administrado, condenado o DF na obrigação de custear as despesas hospitalares desde intimação da decisão de antecipação de tutela, “tem-se que o tema merece ser revisitado pelo colegiado, a fim de encarnar uma virada jurisprudencial”.

5. Aduz que compete ao médico regulador da CRIH a análise das solicitações de internação hospitalar, autorização de internação dos pacientes de acordo com critérios de admissão, bem como a redefinição das prioridades assistenciais dos serviços de saúde. Argumenta que não há se falar em omissão do Estado, posto que a determinação judicial de internação em leito da rede pública de saúde “deve vir, por força de lei, acompanhada de prazo mínimo para seu cumprimento, observando-se as peculiaridades do gestor público, conforme determina o art. 21, parágrafo único, da LINDB”.

6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

7. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.

8. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.

9. Na hipótese, o autor, no dia 10/03/2021, foi levado para a emergência de hospital da rede privada e, ante a gravidade do seu quadro clínico, foi internado. Conforme consta no processo, em 12/03/2021, foi deferida a antecipação da tutela para determinar ao réu (i) a inserção do nome do autor na lista da Central de Regulação de Leitos; (ii) a transferência do autor para Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular; e, no caso de ausência de vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, (iii), a internação do autor em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico.

10. Nada obstante, o paciente permaneceu incluído no mapa de espera de UTI da CERIH até o dia 18/03/2021, quando a internação se tornou desnecessária (ID 26828486). Desta forma, o Distrito Federal não dispensou a assistência à saúde demandada pelo autor em 13/03/2021, data em que foi intimado da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência (ID 26828465).

11. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público.

12. Sobre o assunto, transcreve-se trechos de acórdãos que representam o entendimento jurisprudencial do TJDFT:

“(...) II - O termo inicial da responsabilidade pelo custeio de atendimento em UTI quando o paciente já está internado em instituição particular quando solicita o leito público é a data em que o Distrito Federal teve efetiva ciência do requerimento do paciente, que não pode ser penalizado por eventual burocracia ou demora na inserção de seu nome na Central de Regulação de Internação Hospitalar ou por circunstâncias alheias à sua vontade, de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal. III - Negou-se provimento à remessa oficial e deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1321509 07068588220208070018, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 24/02/2021. Publicado no PJe: 11/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“(...) Nesse diapasão, consoante julgados reiterados do e. TJDFT, deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito de UTI na rede pública, ou na comprovada falta, na rede particular. Sendo que, no caso de transferência de leito da rede particular para a rede pública, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública.” (Acórdão 1324256 07244808320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, Data de julgamento: 08/03/2021. Publicado no PJe: 22/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13. Caracterizada a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo, portanto, sua responsabilidade de custear as despesas realizadas. Ressalta-se o entendimento de que, no caso específico dos presentes autos, o réu teve ciência quanto à necessidade de internação do autor e urgência de tal medida na data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, ou seja, em 13/03/2021, às 01h21min (ID 26828465). Assim, a partir da referida intimação deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em UTI da rede hospitalar privada.

14. Por tais fundamentos, impõe-se a reforma da sentença vergastada para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos oriundos do tratamento dispensado ao autor na rede hospitalar privada, a partir da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 13/03/2021, às 01h21min (ID 26828465), até a alta hospitalar, em 18/03/2021 (ID 26828486).

15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.

16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95